Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA LOCAL. DESNECESSIDADE. SUBTRAÇÃO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTE. ESCALADA. OBVIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que a materialidade do crime de furto qualificado resta suficientemente provada pelo Auto de Prisão em Flagrante, imagens, Ocorrência Policial e depoimento de testemunhas, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Em se tratando de crime de furto de cabo de energia elétrica, devidamente conectado, dispensa-se a realização de perícia técnica no local, pois a prova do fato está amparada em imagens e no depoimento das testemunhas, sendo a escalada de óbvia percepção, pois seria impossível alcançar o cabo sem que o poste de energia elétrica fosse escalado. Confirmada a qualificadora, resta inviável a desclassificação para o crime de furto simples.